Tribunal: TJMT
Processo: 0500116-20.2015.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0500116-20.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSENIL DA CONCEICAO SILVA - CPF: 773.942.401-34 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), Registro Geral (RECORRIDO), SERGIO SHEFER (RECORRIDO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), JULIANA GAMARRA LIMA - CPF: 030.476.211-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – AMEAÇA, GRITOS E OFENSAS VERBAIS – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Resta evidente a ocorrência de dano moral pelas palavras ofensivas e difamatórias proferidas pela parte requerida na presença de várias pessoas, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 7.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante para CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo INPC, mais juros de mora de 1% a contar a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilícito, imunidade em seus atos por ser vereador no exercício de sua função.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que é foi Coordenadora do CRAS de Nova Olímpia-MT, e no dia 03/06/2014, por volta das 10h30min a requerente estava em sua sala, quando o reclamado que era Vereador da cidade chegou no CRAS e pediu para falar com a autora.

Aduz que ao entrar em sua sala o reclamado já de forma grosseira disse a autora para não lhe chamar de “Serginho”, como o mesmo era conhecido na cidade, mas de Sr. Sérgio, e que ele estaria ali para resolver um problema familiar, acusando a autora de perseguir sua irmã (ELISA SCHEFER).

A partir dai o reclamado iniciou as agressões verbais, gritos que chamaram a atenção dos demais funcionários, bem como, disse para a autora:

“eu sou vereador, seu emprego está com os dias contados, eu vou acabar com você, você está falando com um vereador”, e ainda, acrescentou: “você saiu lá de Poconé pra vim aqui infernizar a vida de minha família, eu vou matar você”.

A reclamante afirma que apesar da tensão do momento, amedrontada pela ameaça de morte, temerosa com uma nova e provável agressão do requerido, acionou a polícia militar, lavrando Boletim de Ocorrência e requerendo medidas protetivas.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que no exercício regular de um direito, respaldado por suas prerrogativas de vereador, se dirigiu ao local tão-somente para apurar denúncias feitas por servidores do setor onde a Requerente exercia o cargo de coordenadora.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
embora o reclamado alegue que somente estaria no local para averiguar denuncia contra a parte autora, e que não a ameaçou
, constam nos autos depoimentos que indicam a ação truculenta e ofensiva por parte do réu, que inclusive a ameaçou de morte.

A testemunha
Rosangela Ângelo
ao ser inquirida em juízo relatou que ouviu o réu falar “
não persiga a ela que eu mato você, apontando o dedo no rosto da autora”
e relatou também que saiu do local porque ficou assustada com a atitude do reclamado (id 7244946 - Pág. 15).

Por sua vez, a testemunha
Juliana Gamarra
, confirmou que o reclamado estava apontando dedo para reclamada e a que o seu comportamento não era normal.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
No caso dos autos, o reclamado extrapolou os limites de seu mandato ao procurar a reclamante e questiona-la de forma áspera e proferindo ameaça, sendo que tudo isso tinha plano de fundo o tratamento dispendido pela reclamante a irmã do reclamado vereador
.

O Código Civil estabelece no art. 186, que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro giro, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, como ocorre no caso.

Logo, resta quantificar o dano moral. (...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Ademais, como restou evidenciado nos autos, o reclamado não foi ao local como vereador, somente utilizou de seu cargo para coagir a reclamante. Nesse sentido:

“DIFAMAÇÃO. ART 139, CP. OFENSA PROFERIDA POR VEREADOR. EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO CONFIGURADA. A invocada inviolabilidade material parlamentar não se aplica à espécie em face da inexistência de nexo de causalidade entre o exercício da atividade parlamentar de vereador e as afirmações por ele feitas em programa televisivo, que atingiram a honra objetiva do querelante.
A imputação de fato ofensivo à reputação do querelante caracterizou o crime de difamação porque não guardava pertinência com o exercício do mandato de vereador
,...”(TJ-RS - RC: 71003108065 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 04/07/2011, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2011)

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024